Tribunal: TJMT
Processo: 1016390-53.2022.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016390-53.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANIA CLAUDIA CASTIGLIONI ALVES - CPF: 441.670.831-91 (RECORRENTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016390-53.2022.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vania Claudia Castiglioni Alves

Recorrida(s):

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA 0006581-71.2013.8.11.0041. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE DO ACORDÃO DA AÇÃO COLETIVA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o autor distribui o presente cumprimento de sentença, sob o fundamento de que foi constituído título judicial na Ação Coletiva nº 0006581-71.2013.8.11.0041, sendo assim, afirma que é devido o importe de R$ 623.177,30, uma vez que a sentença já transitou em julgado.

2. Entretanto, inexiste título judicial, tendo em vista que da sentença prolatada na ação coletiva, houve a interposição de Recurso de Apelação pelo Município de Cuiabá/MT, qual foi julgado equivocadamente pela Turma Recursal, tendo em vista a sua incompetência em julgar processos em que figuram no polo ativo Sindicatos, bem como o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio dos Agravos de Instrumentos sob nº AIs 1008807-43.2022.8.11.000 e 1012537-62.2022.8.11.0000, já declarou a nulidade do acordão proferido, não havendo que falar em coisa julgada neste caso.

3. Conforme mencionado na sentença que considero como fundamento para julgar este recurso:”
Em pesquisa ao sítio do TJMT verifica-se que em

sucessivos processos relativos ao mesmo título o Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a nulidade do acórdão proferido pela TRU

na ação coletiva. Veja-se os AIs 1008807-43.2022.8.11.000 e 1012537-62.2022.8.11.0000. Esta claro, portanto,

pelas decisões nos processos mencionados que não há título

executivo formado na ação coletiva.

Se não há título em favor de quem esta pretendo executar, a teor do que se depreende do anexo acordão

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento n.º 1012537-62.2022.8.11.0000

( Relator Des. Marcio Vidal ), o caminho é a extinção do processo.”.

3. Se a parte autora já possui título executivo judicial, que, segundo consta, encontra-se sendo executado nos autos de ação mandamental coletiva impetrada por sindicato da categoria, desnecessário é o ajuizamento de nova ação de conhecimento.

4.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que indeferiu a petição inicial e consequentemente extinguiu a ação sem julgamento do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024